Tribunal: TJSP
Processo: 2264366-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2264366-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN, é embargado AMAURI DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264366-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19870 - lac
2
VOTO No: 19870
COMARCA: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
EMBGTE.: Massa Falida do Grupo Schahin
EMBGDO.: Amauri de Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no
v. acórdão embargado
Inocorrência
Matérias
aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante
para garantir o julgamento do mérito sem os vícios
apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264366-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19870 - lac
3
Trata-se de recurso de embargos de declaração ao v.
acórdão de fls. 751/758 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
Com alegação de vício material, busca a embargante
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta a recorrente em síntese que houve omissão e
obscuridade no v. acórdão em razão de ter sido decretada sua falência em
1o/03/2018 e, portanto, não possui condições financeiras para arcar com as
custas do processo. Aduz ter comprovado sua hipossuficiência no Juízo “a
quo” ao apresentar seu passivo habilitado em valor superior a R$ 9 bilhões,
o que torna desnecessária a apresentação de outros documentos.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não
guarda relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se
refere à matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão bem ponderou que o
fato de ter sido decretada a falência da embargante, por si só, não induz ao
entendimento de fazer jus à gratuidade pretendida, sendo necessário
comprovar sua hipossuficiência.
Neste contexto, ficou consignado às fls. 755/757:
“Pela análise dos autos, verifica-se que a agravante informa a
existência de um passivo muito elevado e, para comprova-lo,
apresentou o Quadro de Credores (fls. 438) e o Edital de Decretação
da Quadro onde consta a relação de Credores (fls. 439/472).
Com efeito, a Carta Magna, em seu artigo 5o, LXXIV, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264366-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19870 - lac
4
Embora o fato do agravante ter contratado advogado particular não
impedir a concessão da gratuidade da justiça, conforme o artigo 99,
§4o do CPC, por outro lado verifica-se que a documentação
apresentada pelo recorrente, não evidencia a insuficiência de
recursos alegada.
O fato da Instituição agravante encontrar-se em regime falimentar
não significa necessariamente haver ausência de condições
financeiras para suportar as despesas processuais a permitir a
concessão da gratuidade da justiça, que possui caráter excepcional,
desde que efetivamente comprovada a hipossuficiência.
A propósito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre
o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM
REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é
possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de
sua situação financeira, não havendo falar em presunção de
miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência
judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou
de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado
que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação
extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não
logrou
êxito
em
demonstrar,
concretamente,
situação
de
hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da
assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal
entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora
perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/4/2015) (g.n.).
Este entendimento restou consolidado pela Súmula no 481 do STJ,
assim enunciada: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
E ainda, restou ponderado que (fls. 757):
“É forçoso reconhecer, portanto, que o agravante não demonstrou
que faz jus à concessão do benefício legal requerido, conforme se
lhe impunha fazer, não sendo comprovada a ausência de recursos,
inexistência de patrimônio ou hipossuficiência da Instituição
Financeira a ensejar a sua concessão.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica.
Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de
Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira.
Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2281009-05.2019.8.26.0000; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264366-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19870 - lac
5
de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020).”
Deve ser mantida a r. decisão singular por suas próprias razões e
fundamentos.”
Assim caracterizado não ter a embargante comprovado sua
hipossuficiência, nos termos da Súmula no 481 do STJ.
Desta feita, a decisão combatida bem ponderou todas as
questões suscitadas, não havendo qualquer omissão ou contradição quanto
a matéria, como pretende fazer crer o embargante.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a
correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u.,
DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva,
pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos
I, II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu
oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer
vício a ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264366-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19870 - lac
6
RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito
do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE,
Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício,
demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à causa,
não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, nos termos do artigo 1.026, §§2o e 3o
do CPC.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator